Tribunal: TJMT
Processo: 1006150-62.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006150-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS TEIXEIRA DE SANTANA - CPF: 015.095.742-47 (RECORRENTE), FELIPE BRASILIANO GOMES - CPF: 007.957.022-48 (ADVOGADO), ANITA DE CACIA NOTARGIACOMO SALDANHA - CPF: 394.768.390-15 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE GAZZONI - CPF: 884.550.337-20 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0076-87 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PASSAGEM AÉREA – AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS -
CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VOO E REEMBOLSO NÃO ATENDIDA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DEVER DE INDENIZAR
- DANO MORAL CONFIGURADO
IN
RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 147697955, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada
Decolar.com Ltda.
, e julgando
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a falha na prestação dos serviços das demandadas, bem como a ocorrência de danos morais e materiais. Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, a recorrida Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu passagens aéreas junto à plataforma da reclamada Decolar, referente ao trecho de
Cuiabá-MT-Rio de Janeiro-RJ,
para o dia
01/07/2020 e retorno em 17/07/2020
, no valor total de
R$ 478,60 (quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta centavos).

Ocorre que, em virtude da pandemia do COVID-19, no dia
29/06/2020,
o autor entrou em contato com a reclamada Decolar, a fim de solicitar a alteração de suas passagens, para o período entre os meses de
dezembro/20 a janeiro/2021.

Assevera que, no dia
02/07/2020
, a reclamada lhe enviou um e-mail, com a seguinte mensagem:

“Azul nos avisou que o seu voo não está mais disponível. Por favor, veja se os voos sugeridos estão adequados para você. Nós entendemos que você não esperava essa notícia e queremos te acompanhar nessa situação. Por isso, já analisamos os voos sem custo adicional sugeridos pela Azul e encontramos os mais próximos do seu plano original. Por favor, veja se os voos são convenientes para você. ”

Ainda, no dia
06/07/2020
, a reclamada enviou outro e-mail, informando que:

“Azul nos informou que houve outra mudança importante no itinerário do seu voo e por isso, a alternativa oferecida anteriormente já não se encontra disponível. Nas próximas 72 horas enviaremos uma nova alternativa sem custo adicional. Fique atento às nossas comunicações via e-mail ou pelo nosso site, na seção Minha Conta. ”
(id.147697904).

Diante disso, o reclamante, no mesmo dia, realizou o envio dos vouchers com
código de reserva GC4QMF
. Contudo, no mês de
setembro/2020,
o autor verificou em seu e-mail que sua nova reserva havia sido cancelada, momento em que, realizou uma reclamação através do
SAC 11 4003-9444
, porém, sem êxito.

Afirma o reclamante que a reclamada lhe enviou um novo e-mail, informando que o autor teria até o dia
07/03/2021
para optar por novas datas, no entanto, ao entrar no site, o autor foi surpreendido com a cobrança de novas taxas.

Por fim, afirma o reclamante que diante da inércia das reclamadas, viu-se obrigado a adquirir uma nova passagem aérea para o mesmo destino, no valor total de
R$ 542,61 (quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos).

Desse modo, o reclamante
não logrou êxito na remarcação de seus bilhetes, nem mesmo na restituição do valor pago.

A reclamada
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
, por sua vez,
sustenta a sua ilegitimidade passiva, bem como a inexistência de ato irregular, afirmando que o cancelamento das passagens foi efetuado pela agência de viagens Decolar, de forma que houve a disponibilização de crédito pelo valor pago, não havendo qualquer pedido de alteração de voo.

Por outro lado, a reclamada
Decolar.Com Ltda

pugna pela sua ilegitimidade passiva, eis que atua apenas como intermediadora, afirmando que a remarcação, cancelamento e reembolso das passagens aéreas são de responsabilidade exclusiva da companhia aérea contratada pelo passageiro. E, por fim, afirma que a reserva do autor está ativa em seu sistema, com crédito disponível, no valor de R$438,60 (quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta centavos).

Inicialmente,
vale ressaltar que a
Decolar.Com Ltda
é parte ilegítima para figurar no polo passivo,
pois atuou como intermediadora de venda de passagens, não sendo o caso dos autos de aquisição de pacote de viagem
.

Desse modo, não há como se atribuir à demandada
Decolar.Com Ltda

a responsabilidade pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo que a alteração do voo ocorreu pela companhia aérea.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens
.

2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida
.

2- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1006337-33.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, publicado no DJE 17/03/2020) (Destaquei)

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Assim, vê-se que a reclamada
Decolar.Com Ltda

é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo, assim, a sentença ser mantida nesse sentido.

Sobre a ilegitimidade, ainda,
é preciso considerar que as tentativas de resolução administrativa foram intermediadas pela própria companhia aérea, conforme se observa das conversas anexadas no id. 147697903.

Por outro lado, c
ompulsando o procedimento,

v
ê
-se que

restou

incontroverso

nos autos

as reiteradas tentativas de solicita
çã
o de remarca
çã
o das passagens a
é
reas junto à reclamada, contudo, sem retorno positivo, conforme documentos anexados nos ids. 147697903/147697904.

Ademais,

v
ê
-se que

a reclamada n
ã
o

logrou
ê
xito em comprovar

a presen
ç
a de excludente de responsabilidade (prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante – artigo 373, inciso II, do CPC), como caso fortuito, força maior ou culpa da vítima.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Quanto ao dano material, a Lei no 14.034/2020, que d
ispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19, assevera que “
o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado
”.

Assim, c
onsiderando que não há comprovação do reembolso do valor pago pelas passagens canceladas, mesmo escoado o prazo de 12 (doze) meses previsto no artigo supracitado, faz jus o autor à indenização pelos prejuízos materiais suportados, no valor

total de
R$
542,61 (quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos
), conforme comprovante de pagamento anexado no id. 147697901, uma vez que a sua reserva foi cancelada sem expressa motivação.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NORMA DE REEMBOLSO EM ATÉ 12 MESES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO PRAZO FINAL ESTABELECIDO POR LEI – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.
Os Reclamantes não aguardaram o prazo de 12 meses para reembolso/remarcação das passagens, portanto, tal fato não é suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.
No entanto, o prejuízo material suportados pelos Reclamantes restaram comprovados, devendo então ser restituído o equivalente. Readequação do quantum fixado na sentença.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000097-68.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2023, publicado no DJE 17/03/2023).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VOO CANCELADO SEM AVISO PRÉVIO – PANDEMIA COVID-19 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MATERIAL DEVIDO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – INCLUSÃO DO DANO MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo cancelamento de voo sem a devida comunicação prévia ou justificativa plausível comprovada, é evidente a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1021560-63.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022).

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
uma vez que após diversas tentativas de remarcações, não obteve uma solução administrativa junto à demandada, e nem mesmo a devolução dos valores pagos
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No que tange
ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida/reclamada Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$
542,61 (quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos
) a título de indenização por danos materiais,
corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
bem como ao pagamento no valor

total de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do arbitramento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023